Tribunal: STF
Processo: HC 208337
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 61333/2023 - eDOC 169): O INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS pede o ingresso no presente feito na qualidade de amicus curiae, o deferimento de realização de sustentação oral e a juntada de memorial. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido de ingresso no feito merece ser acolhido.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica o postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS sendo-lhe permitido manifestar-se, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente